Tribunal: TJSP
Processo: 1028114-34.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de reativação do contrato de plano de saúde, ao fundamento de que houve cancelamento ilegal do contrato, a indenização por danos materiais e morais e a declaração de inexistência de débito - Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes: da ré , alegando que a rescisão do contrato é legítima, haja vista o atraso no

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de reativação do contrato de plano de saúde, ao fundamento de que houve cancelamento ilegal do contrato, a indenização por danos materiais e morais e a declaração de inexistência de débito - Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes: da ré , alegando que a rescisão do contrato é legítima, haja vista o atraso no pagamento da mensalidade e que os autores foram devidamente notificados; dos autores, adesivamente, pleiteando a majoração dos danos morais para R$ 18.000,00 – Autoras que, não obstante o atraso, adimpliram com o pagamento das prestações vencidas posteriormente, emitidas pela própria ré , de modo que tal conduta deve ser interpretada como manifestação do interesse na manutenção do contrato – Danos morais devidos – Valor fixado em R$ 3.000,00 que comporta majoração para R$ 10.000,00 - Recurso desprovido da ré e provido dos autores.